Tribunal: TJSP
Processo: 1002370-63.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002370-63.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante AILLAN
BERNARDO COSTA CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ENERGISA
MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002370-63.2019.8.26.0229 -Voto no 37.858
2
APELAÇÃO No 1002370-63.2019.8.26.0229
APELANTE: Aillan Bernardo Costa Camargo
APELADO: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
COMARCA: Hortolândia 1a Vara Cível
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por dano moral. Fornecimento de energia elétrica.
Ausência de prova da contratação. Inscrição indevida nos
cadastros de inadimplentes. Afastada a aplicação da Súmula
385 do STJ porque os apontamentos anteriores ao débito
discutido foram excluídos. Dano moral configurado. Recurso
provido.
VOTO n.° 37.858
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais. O magistrado, Doutor Milton
Gomes Baptista Ribeiro, entendeu que a Ré não demonstrou a
contratação de seus serviços pelo Autor. Não reconheceu o dano
moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, em razão da existência
de negativações anteriores. Repartiu pela metade as custas e
despesas processuais, arbitrando os honorários sucumbenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002370-63.2019.8.26.0229 -Voto no 37.858
3
em R$ 1.000,00 para os advogados de cada parte.
Apela o Autor alegando que as
demais inscrições de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
se
deram
posteriormente
à
discutida
nesta
demanda.
Subsidiariamente pede a elevação dos honorários advocatícios
sucumbenciais.
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da
justiça, e respondido.
É o relatório.
Aillan Bernardo Costa Camargo
afirma ter se surpreendido com a inscrição de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito por Energisa Mato Grosso
Distribuidora de Energia S/A, em razão de suposta dívida de
R$ 55,14 (fls. 22/23). Diz que pleiteara o fornecimento de
energia elétrica em sua residência, mas o pedido foi negado pela
concessionária de serviço público, por não existir registro do
imóvel perante a Prefeitura. Assim, o contrato não fora
celebrado, nem o serviço prestado. Em abril de 2019 Aillan
ajuizou em face de Energisa esta ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002370-63.2019.8.26.0229 -Voto no 37.858
4
moral.
A sentença de parcial procedência
reconheceu a inexistência da relação jurídica, e quanto a este
capítulo da sentença não sobreveio recurso. Recorreu o Autor
insistindo na indenização por danos morais, que havia sido
afastada pela aplicação da Súmula 385 do STJ.
O documento trazido pela própria
Ré índica que em dezembro de 2015 o nome do Autor foi
incluído no SCPC pela Energisa, e até o momento não foi
excluído (fls. 203/204). Há registro de outros apontamentos, mas
todos já foram excluídos, o último em julho de 2019. Consta
uma
negativação
ativa,
inscrita
por
L&S
Alimentos
Caraguatatuba, entretanto de maio de 2019, posterior à discutida
nesta demanda. Assim, entre os apontamentos ativos, o realizado
pela Energisa é o primeiro a restringir o acesso do Autor ao
crédito no mercado, circunstância que dá ensejo ao dano moral.
O valor da indenização por dano
moral não pode se tornar fonte de enriquecimento extraordinário,
de modo que o dano se mostre ao final vantajoso, antes deve
corresponder ao suficiente para aplacar a ofensa e o sentimento
de injustiça dela decorrente. Anotados estes parâmetros e a
extensão dos danos e desassossego impostos ao Autor a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002370-63.2019.8.26.0229 -Voto no 37.858
5
da indenização em R$ 10.000,00 é suficiente para atender sua
finalidade.
Os juros de mora, de 1% ao mês,
são devidos desde a data do evento danoso, ou seja, da inscrição
indevida nos cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula
54 do STJ. A correção monetária pela Tabela Prática do TJ/SP
incide desde a publicação deste acórdão, nos termos da Súmula
362 do STJ.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso para condenar a Ré ao pagamento de indenização por
danos morais, nos termos da fundamentação, bem como das
custas e despesas processuais, com honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação, observada a
simplicidade da causa.
Pedro Baccarat
Relator